Tribunal: TJPA
Processo: 0810114-39.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7715 - Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810114-39.2023.8.14.0051

APELANTE: ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A, DELTA VEICULOS LTDA

APELADO: PABLO AGUIAR DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198):
0810114-39.2023.8.14.0051

EMBARGANTE: ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A

Advogado do(a) EMBARGANTE: BIANCA PREVIATTI - OAB PR111764-A

EMBARGADO: PABLO AGUIAR DOS SANTOS

Advogado do(a) EMBARGADO: ODILON CAETANO SILVA JUNIOR - OAB PA26026-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PRELIMINARES SUSCITADAS EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SANEAMENTO. INOCORRÊNCIA. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. REQUERIMENTO DE JULGAMENTO ANTECIPADO PELA PRÓPRIA PARTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS NA ORIGEM. PREVISÃO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA INVOCADA DESDE A PETIÇÃO INICIAL. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao apreciar apelação cível em ação de ressarcimento de valores cumulada com indenização por danos morais decorrente de fraude na negociação de consórcio, reconheceu a responsabilidade solidária das rés com fundamento na teoria da aparência e deu parcial provimento ao recurso apenas para adequação do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a existência de omissão no acórdão quanto ao exame de três preliminares suscitadas em apelação: (i) nulidade da sentença por ausência de decisão de saneamento do processo; (ii) impossibilidade de aplicação de multa por embargos de declaração considerados protelatórios na origem; e (iii) nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se que as questões apontadas pela embargante decorrem de inconformismo com a solução adotada pelo acórdão. No tocante à alegada ausência de saneamento, constatou-se que o processo observou regularmente as fases procedimentais, tendo sido oportunizada às partes a especificação de provas, ocasião em que a própria embargante requereu o julgamento antecipado da lide, inexistindo prejuízo processual.
Quanto à multa aplicada na origem, verifica-se que os embargos de declaração anteriormente opostos buscaram rediscutir matéria já apreciada, sendo legítima a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.
Por fim, não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que a teoria da aparência foi invocada desde a petição inicial, inclusive com referências jurisprudenciais pertinentes, tendo a matéria integrado o debate processual desde o início da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

• Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
A inexistência de decisão formal de saneamento não enseja nulidade quando oportunizada às partes a especificação de provas e quando a própria parte requer o julgamento antecipado da lide, inexistindo prejuízo processual. A aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios encontra amparo no art. 1.026, §2º, do CPC. Não há cerceamento de defesa quando a tese jurídica utilizada na sentença já integrava o debate processual desde a petição inicial.

Dispositivos relevantes citados

Art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.
Art. 357 do Código de Processo Civil.
Art. 282, §1º, do Código de Processo Civil.
Art. 1.025 do Código de Processo Civil.

-

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A
em face do acórdão proferido por esta Colenda Turma de Direito Privado, nos autos da
Apelação Cível nº 0810114-39.2023.8.14.0051
, oriunda de
ação de ressarcimento de valores cumulada com indenização por danos morais
proposta por
PABLO AGUIAR DOS SANTOS
.

Na petição inicial, o autor relatou ter sido vítima de fraude envolvendo negociação relacionada à aquisição de veículo, circunstância que lhe ocasionou prejuízos financeiros relevantes, razão pela qual postulou a condenação das rés à restituição dos valores despendidos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Regularmente processado o feito, o
Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém
julgou
procedentes os pedidos
, reconhecendo a responsabilidade das rés pelos prejuízos suportados pelo autor e condenando-as ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Inconformadas, as rés interpuseram
recursos de apelação
, suscitando, preliminarmente, nulidades processuais e, no mérito, defendendo a inexistência de responsabilidade, bem como a necessidade de reforma da sentença, especialmente quanto aos valores arbitrados a título de indenização.

Apresentadas as
contrarrazões pelo autor
, pugnando pela manutenção da sentença, os autos foram encaminhados a esta Corte para apreciação dos recursos.

Ao apreciar as apelações, esta Colenda Turma proferiu acórdão que restou assim ementado

“Ementa:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSÓRCIO. FRAUDE NA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. VENDEDOR. CONCESSIONÁRIA. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA NÃO DEMONSTRADAS. DANO MATERIAL E DANO MORAL CARACTERIZADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de ressarcimento de valores cumulada com indenização por danos morais, decorrente de fraude na negociação de carta de crédito de consórcio, envolvendo concessionária, administradora e representante comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verifica-se a legitimidade ativa do autor, que realizou pagamentos em seu nome e por meio de empresa vinculada a familiar, bem como a legitimidade passiva das rés, integrantes da cadeia de fornecimento. Discute-se ainda a configuração do dano material e moral, e a proporcionalidade dos valores indenizatórios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a fraude na negociação, a responsabilidade solidária das rés decorre da atuação conjunta na cadeia de consumo e da aplicação da teoria da aparência. O dano material foi parcialmente reconhecido, excluindo-se valor transferido a terceiro não vinculado à lide. O dano moral, embora presente, não justifica valor elevado, devendo ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

·

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: Em casos de fraude na comercialização de consórcios, é legítima a responsabilização solidária da concessionária, da administradora e do representante comercial, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.”

Irresignada, a ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A opôs os presentes embargos de declaração, alegando a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teriam sido apreciadas determinadas preliminares suscitadas em sede de apelação.

Sustenta, em síntese, que o acórdão teria deixado de se manifestar acerca das seguintes questões: (i) ausência de decisão de saneamento do feito; (ii) impossibilidade de aplicação da multa por embargos de declaração considerados protelatórios imposta pelo juízo de origem; e (iii) nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração, nas quais a parte embargada requer o não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, o seu desprovimento, ao argumento de inexistirem as omissões apontadas pela embargante.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A
em face do acórdão proferido por esta Colenda Turma de Direito Privado, nos autos da
Apelação Cível nº 0810114-39.2023.8.14.0051
, oriunda de
ação de ressarcimento de valores cumulada com indenização por danos morais
proposta por
PABLO AGUIAR DOS SANTOS
.

Na petição inicial, o autor relatou ter sido vítima de fraude envolvendo negociação relacionada à aquisição de veículo, circunstância que lhe ocasionou prejuízos financeiros relevantes, razão pela qual postulou a condenação das rés à restituição dos valores despendidos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Regularmente processado o feito, o
Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém
julgou
procedentes os pedidos
, reconhecendo a responsabilidade das rés pelos prejuízos suportados pelo autor e condenando-as ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Inconformadas, as rés interpuseram
recursos de apelação
, suscitando, preliminarmente, nulidades processuais e, no mérito, defendendo a inexistência de responsabilidade, bem como a necessidade de reforma da sentença, especialmente quanto aos valores arbitrados a título de indenização.

Apresentadas as
contrarrazões pelo autor
, pugnando pela manutenção da sentença, os autos foram encaminhados a esta Corte para apreciação dos recursos.

Ao apreciar as apelações, esta Colenda Turma proferiu acórdão que restou assim ementado

“Ementa:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSÓRCIO. FRAUDE NA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. VENDEDOR. CONCESSIONÁRIA. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA NÃO DEMONSTRADAS. DANO MATERIAL E DANO MORAL CARACTERIZADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de ressarcimento de valores cumulada com indenização por danos morais, decorrente de fraude na negociação de carta de crédito de consórcio, envolvendo concessionária, administradora e representante comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verifica-se a legitimidade ativa do autor, que realizou pagamentos em seu nome e por meio de empresa vinculada a familiar, bem como a legitimidade passiva das rés, integrantes da cadeia de fornecimento. Discute-se ainda a configuração do dano material e moral, e a proporcionalidade dos valores indenizatórios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a fraude na negociação, a responsabilidade solidária das rés decorre da atuação conjunta na cadeia de consumo e da aplicação da teoria da aparência. O dano material foi parcialmente reconhecido, excluindo-se valor transferido a terceiro não vinculado à lide. O dano moral, embora presente, não justifica valor elevado, devendo ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

·

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: Em casos de fraude na comercialização de consórcios, é legítima a responsabilização solidária da concessionária, da administradora e do representante comercial, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.”

Irresignada, a ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A opôs os presentes embargos de declaração, alegando a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teriam sido apreciadas determinadas preliminares suscitadas em sede de apelação.

Sustenta, em síntese, que o acórdão teria deixado de se manifestar acerca das seguintes questões: (i) ausência de decisão de saneamento do feito; (ii) impossibilidade de aplicação da multa por embargos de declaração considerados protelatórios imposta pelo juízo de origem; e (iii) nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração, nas quais a parte embargada requer o não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, o seu desprovimento, ao argumento de inexistirem as omissões apontadas pela embargante.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1.024, §1º, do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material existente na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

No caso dos autos, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto ao exame de três preliminares suscitadas em suas razões de apelação.

Embora as questões suscitadas pela embargante não tenham sido enfrentadas de forma expressa no acórdão embargado, verifica-se que sua rejeição decorre implicitamente da própria solução conferida à controvérsia, uma vez que este colegiado examinou o mérito da demanda com base no conjunto probatório constante dos autos e reconheceu a regularidade da instrução processual.

De todo modo, para fins de esclarecimento e de integração do julgado, passa-se ao exame expresso das questões suscitadas pela embargante.

1. Da ausência de decisão de saneamento do feito – decisão surpresa

Sustenta a embargante que a sentença seria nula em razão da ausência de decisão de saneamento do processo, afirmando que o feito teria sido julgado sem a prévia delimitação das questões controvertidas e sem oportunizar às partes a produção de provas.

A alegação, contudo, não procede.

Nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil, o saneamento do processo constitui fase destinada à organização da instrução, oportunidade em que o magistrado resolve questões processuais pendentes, delimita os pontos controvertidos e define os meios de prova admitidos.

No caso concreto, entretanto, verifica-se que o processo seguiu regularmente todas as etapas da fase postulatória, com a apresentação de contestação pelas rés, seguida da réplica da parte autora, ocasião em que foram plenamente estabelecidos os contornos da controvérsia submetida à apreciação judicial.

Na sequência, o juízo de origem proferiu ato ordinatório

intimando as partes para que especificassem as provas que pretendiam produzir, abrindo prazo para manifestação quanto à eventual necessidade de dilação probatória.

Após tal providência, observa-se que a própria ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

requereu expressamente o julgamento antecipado da lide
, conforme petição constante do ID 27354184 (ID de origem 127274376).

Tal circunstância revela que a própria embargante entendeu que o processo já se encontrava maduro para julgamento, dispensando a produção de outras provas.

Dessa forma, não se mostra juridicamente coerente que a parte, após ter requerido o julgamento antecipado da lide, venha posteriormente alegar nulidade processual por ausência de decisão de saneamento.

Ademais, a decretação de nulidade processual exige a demonstração de
efetivo prejuízo
, nos termos do art. 282, §1º, do Código de Processo Civil, o que não se verifica no presente caso.

Assim, considerando que foi oportunizado às partes indicar as provas que pretendiam produzir, e tendo a própria embargante manifestado concordância com o julgamento antecipado da lide, não há falar em nulidade da sentença por ausência de decisão formal de saneamento do processo.

2. Da impossibilidade de aplicação da multa por embargos de declaração considerados protelatórios

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, imposta pelo juízo de primeiro grau em razão dos embargos de declaração opostos na origem.

Todavia, também neste ponto não assiste razão à embargante.

Conforme se verifica dos autos, o juízo de primeiro grau rejeitou os embargos de declaração opostos pelas rés e aplicou multa de 2% sobre o valor da causa, por entender configurado o caráter manifestamente protelatório do recurso, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

A referida penalidade encontra expressa previsão legal, sendo cabível quando os embargos de declaração são utilizados com finalidade meramente dilatória ou quando se limitam à tentativa de rediscussão de matéria já apreciada pelo juízo.

No caso concreto, os embargos de declaração opostos na origem alegavam suposta omissão da sentença quanto à ilegitimidade ativa da parte autora.

Contudo, da análise da sentença (ID 27354200, ID de origem 133430060), observa-se que o magistrado examinou o conjunto fático-probatório dos autos, reconhecendo
os prejuízos suportados pelo autor
e a responsabilidade das rés, circunstâncias que conduziram ao julgamento de procedência dos pedidos formulados na inicial.

Nesse contexto, a própria solução conferida à controvérsia demonstra que o juízo de origem considerou o autor parte legítima para pleitear os direitos discutidos na demanda, uma vez que o reconhecimento do direito material invocado pressupõe a adequada posição do demandante no
polo ativo da relação processual
.

Assim, não se verifica a omissão apontada nos embargos de declaração opostos na origem, evidenciando-se que o recurso foi utilizado apenas como tentativa de rediscutir matéria já apreciada pelo magistrado sentenciante.

Dessa forma, mostra-se legítima a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, não havendo qualquer irregularidade na atuação do juízo de primeiro grau.

3. Da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa

Sustenta a embargante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo de origem teria fundamentado a responsabilização solidária das rés na chamada
teoria da aparência
, tese que, segundo afirma, teria sido suscitada apenas em sede de réplica.

A alegação, contudo, não procede.

Da análise da petição inicial (ID 27354088, ID de origem 95609741), verifica-se que a teoria da aparência
foi invocada
desde o início da demanda, ocasião em que o autor, ao fundamentar a responsabilidade das rés pelos atos praticados por sua representante na negociação fraudulenta, trouxe diversas referências jurisprudenciais pertinentes à aplicação dessa construção jurídica em situações análogas.

Assim, observa-se que a tese jurídica considerada pelo juízo de origem já integrava o debate processual
desde o início da demanda
, tendo sido utilizada como fundamento para sustentar a responsabilização das empresas rés pelos atos praticados por pessoa que se apresentava como sua representante no contexto da negociação discutida nos autos.

Nessas circunstâncias, tendo a matéria sido suscitada desde a petição inicial, foi plenamente assegurada às rés a possibilidade de manifestação e defesa ao longo da tramitação do processo, inexistindo qualquer inovação argumentativa ou fundamento jurídico inesperado na decisão de primeiro grau.

Não há falar, portanto, em decisão surpresa ou violação ao contraditório, uma vez que a responsabilização das demandadas foi examinada a partir das alegações deduzidas na inicial e do conjunto probatório produzido nos autos.

Dessa forma, inexistindo inovação na fundamentação jurídica da sentença e tampouco demonstração de prejuízo processual, não se configura o alegado cerceamento de defesa.

Assim, também neste ponto não se verifica o vício apontado pela embargante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume o acórdão embargado.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/04/2026